Tribunal: TJBA
Processo: 8008165-31.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008165-31.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAIANA LEMOS DE SOUZA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): *** E ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. DESCABIMENTO. SERVIDORAS PARADIGMAS. CONDIÇÕES FUNCIONAIS. SIMILITUDE. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A petição inicial que expõe de forma clara os fatos e fundamentos do pedido, acompanhada de documentos suficientes à compreensão da controvérsia, atende aos requisitos do art. 319 do CPC e possibilita o exercício da ampla defesa. PRELIMINAR REJEITADA. II - A remuneração de servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade (art. 37, X, da CF), sendo vedada a equiparação judicial com base apenas no princípio da isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. III - A equiparação remuneratória somente é admitida quando houver previsão legal específica e identidade de cargos, atribuições, jornada e requisitos de ingresso. IV – A inexistência de lei municipal que autorize a paridade, aliada à existência de diferenças relevantes entre as servidoras comparadas, especialmente quanto ao tempo de serviço e às condições de trabalho, inviabiliza a equiparação pleiteada. V - A defesa de tese jurídica posteriormente rejeitada não caracteriza deslealdade processual, razão da inaplicabilidade à espécie do art. 80 do CPC. VI – Mantida a sentença de improcedência, devida é a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8008165-31.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante TAIANA LEMOS DE SOUZA e como Apelado MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E A ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem conforme as razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA